Tribunal: TJES
Processo: 5004232-68.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão julgador: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Liminar
Data de julgamento: 2024-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004232-68.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: HUGO CASATI FERREIRA GUIMARAES

AGRAVADO: ROMILDO ANTONIO MOROZINI e outros

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REPARATÓRIA DE DANOS EM DECORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DECISÃO
INAUDITA ALTERA PARS
. POSSIBILIDADE SEM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. INCISO I DO ART. 9º DO CPC. PENSIONAMENTO MENSAL. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Em se tratando de tutela provisória de urgência, é permitido ao magistrado proferir decisão contra a parte requerida independentemente de oitiva prévia, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 9º do CPC.

2)
Hipótese em que se discute reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito que causou a incapacidade laboral da segunda agravante e o falecimento de sua genitora.

3)
Os elementos probatórios,
especialmente os depoimentos das testemunhas e o laudo pericial da polícia técnico-científica, apontam que o recorrente desenvolvia velocidade excessiva quando do acidente (por volta dos 100 Km/h para as testemunhas e entre 60 Km/h e 80 Km para a perícia), quando a velocidade permitida para o local era de 40 km/h, o que sinaliza a culpa pelo acidente em discussão
.

4)
Por outro lado,
restou demonstrado que a segunda recorrida ficou incapacitada para o trabalho e o
de cujus –
que contava à época do infortúnio 41 anos
–
concorria para a manutenção do lar, com renda aproximada de R$ 1.800,00, o que denota evidente redução na renda familiar que, inclusive, vem comprometendo a subsistência doméstica nesses longos anos desde a ocorrência do sinistro
.

5)
Dessarte, havendo elemento indiciário da dependência econômica em relação à vítima do acidente fatal, é cabível a fixação de pensão mensal, tal como arbitrara o douto juízo primevo.

6) Recurso desprovido.

7) Agravo interno prejudicado.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso. Agravo Interno prejudicado.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Relator / 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Registre-se inicialmente que após sustentação oral do douto advogado da parte recorrente em sessão pretérita, requeremos o retorno dos autos, para melhor examinar a questão controvertida neste agravo.

Examinando tanto o processo em que exarada a decisão hostilizada neste agravo (nº 00007344120158080061), quanto o processo criminal (nº 00149649320128080061), verifica-se a existência de elementos a autorizar a antecipação de tutela aqui combatida, pelo que se segue.

De plano, impende ressaltar que, em se tratando de tutela provisória de urgência, como na hipótese, é permitido ao magistrado proferir decisão contra a parte requerida independentemente de oitiva prévia, nos termos do inciso I do parágrafo único do art. 9º do CPC.

Confira-se:

Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
.

Parágrafo único.
O disposto no
caput
não se aplica
:

I –
à tutela provisória de urgência
;

Até porque, como é cediço, o deferimento da medida é passível de questionamento por meio de recurso, como o presente, no qual é cabível a atribuição de efeito suspensivo.

Logo,
não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, da ampla defesa e contraditório
.

Ademais, acrescente-se que o processo cível fora suspenso nos idos de 2016 no aguardo da instrução e julgamento do processo criminal, o que só veio a ocorrer com a prolação de sentença criminal em dezembro de 2022, que reconheceu a culpa do aqui agravante pelo acidente, fundado tanto em prova testemunhal quanto em prova técnica realizada pela polícia técnica.

Assim, não há que se falar em surpresa quanto aos elementos de prova emprestada, trazidos do processo criminal, nos quais se fundamentou a decisão ora recorrida, até porque o agravante era parte no referido processo criminal, no qual foi condenado.

De fato, quanto à responsabilidade do agravante pelo acidente, foi aferido no processo penal, com fundamento na prova testemunhal que o agravante deslocava-se em velocidade incompatível com o local em que ocorreu o acidente noticiado neste recurso. Também neste sentido a prova técnica que, a respeito da qual registrou o magistrado que exarou a sentença criminal que:

[...]
verifico que a via era permitida velocidade de até 40 km/h, e no laudo pericial afirma que o carro estava com velocidade superior a 60 km/h e inferior a 80 km/h, o que ultrapassa o mínimo permitido
.

Quanto ao processo cível, até onde foi possível visualizar, já foi procedida a instrução e, após a digitalização do processo físico, foi reaberto o prazo para as alegações finais.

Especificamente, quanto à decisão agravada, que foi exarada em janeiro de 2023, portanto, logo após a prolação da sentença penal e a retomada do curso do processo cível, com fundamento na instrução realizada no processo criminal, vale ressaltar o que segue:

[...] Trata-se de pedido às fls. 428/431 de antecipação dos efeitos da tutela em ação reparação de danos em decorrência de acidente de trânsito consubstanciado no Boletim de Ocorrência n° 15916799/12 que deu origem ao inquérito policial número 115/2012 0014964-93.2012.8.08.0061 com relatório conclusivo às fls. 82.

Independentemente de toda a descrição do fato,
o cerne da questão é a velocidade desenvolvida pelo réu Hugo Casati Ferreira Guimarães
.

Segundo depoimentos unânimes, transbordou o limite máximo concorrendo para o acidente que causou a incapacidade laboral da segunda autora Raiane Vizzoni Morozini e a morte de sua mãe Maria Gorete Vizzoni Morozini
.

Nada obstante os elementos dos autos, houve a propositura de
ação penal 0014964-93.2012.8.08.0061
que
causou a suspensão dos presentes autos até sentença conforme manifestação judicial de fls. 411.

Contudo
tal ação mereceu sentença condenatória do réu Hugo Casati, cujo traslado determino desde já, no mesmo sentido do pedido, qual seja, reconhecendo que o veículo conduzido pelo réu estava realmente acima da velocidade máxima permitida; os depoimentos se harmonizam e estão coerentes com as outras provas dos autos, inclusive o laudo pericial
.

Destarte, além do comportamento culposo para apontar no sentido do dever de indenizar, indispensável o dano caracterizado indiscutivelmente pela morte da Srª Maria Goreti (fls. 40) e a incapacidade laboral experimentada pela segunda requerida, Raiane (fls. 104).

É o pertinente para o momento. Decido.

Como dito,
trata-se de pedido de antecipação de tutela (fls. 428/431) apontando os elementos necessários ao deferimento de "pensão mensal".

A verossimilhança da alegação de culpa do réu restou reforçada com a sentença condenatória na ação penal que causou a suspensão da presente, bem como o dano consubstanciado no comprometimento da capacidade laboral da segunda requerente e na morte de sua mãe.

Analisando tecnicamente os referidos documentos, em cognição sumária entendo por plausíveis, convenço-me da verossimilhança das alegações
, requisitos do art. 273 do CPC. Isso porque, em tal análise,
na profundidade de cognição que comporta a espécie, é possível verificar que o primeiro requerido não usou de devida cautela, agindo com imperícia, ao transitar em velocidade cima da permitida colhendo a moto em que estavam Maria Gorete e Raiane
.

Tal conduta, aparentemente culposa, é o pressuposto principal da obrigação de indenizar na responsabilidade subjetiva. Sua caracterização gera a obrigação do autor do ilícito em indenizar, restando, prima facie, comprovada nos autos
.

Em continuidade, os prejuízos de ordem material advindos da falta de Maria Gorete e da incapacidade laboral de Raiane que geram aa diminuição dos rendimentos básicos familiares. Raiane ficou inutilizada conforme laudos de fls. 40, já citado
.

A drástica redução do padrão de vida dos familiares e o comprometimento das condições básicas imperiosas para a vida demonstram a urgência da concessão da medida.

No que tange ao
quantum
, entendo por bem, diferentemente do pedido de R$ 1.800,00 (Hum mil e oitocentos reais),
o deferimento de um salário-mínimo para cada uma das vítimas do acidente; Raiane pela incapacidade laboral conforme o multicitado laudo de fls. 40, e a morte de Maria Gorete
.

Ante o exposto,
DEFIRO, em parte, a antecipação de tutela
, para determinar ao polo passivo, que efetue o pagamento ao polo ativo de
pensão alimentícia mensal no valor de dois salários-mínimos
, que é o mínimo que cada uma das vítimas contribuiria para a renda familiar, até o deslinde final deste processo.

Intime-se o polo ativo para indicar em 5 dias conta para recebimento dos depósitos.

Indicado, intime-se o réu Hugo Casati Ferreira Guimarães por seus advogados para depositarem os dois salários-mínimos deferidos todo o dia 5 de cada mês, acompanhado de comprovação nos autos, isto sob pena de multa mensal dois salários-mínimos.

Levanto a suspensão de fls. 411 já que houve sentença condenatória na ação penal cujo traslado determino que seja feito para os presentes.

Designo audiência de conciliação para o dia 24/03/23 às 12h, ficando os presentes intimados por seus advogados. [...] (Id. 4831290 –
g.n.
)

Com efeito,
da leitura atenta dos autos e do
decisum
impugnado, observa-se que o
s elementos probatórios,
especialmente os depoimentos das testemunhas e o laudo pericial da polícia técnico-científica, apontam que o recorrente desenvolvia velocidade excessiva quando do acidente (por volta dos 100 Km/h para as testemunhas e entre 60 Km/h e 80 Km para a perícia), quando a velocidade permitida para o local era de 40 km/h, o que sinaliza a culpa do mesmo pelo acidente em discussão
.

No mesmo sentido, caminhara a ação penal em face dele promovida, como se observa da recente
sentença proferida nos autos de nº
0014964-93.2012.8.08.0061

(ainda sujeita a recurso):

[...]
Em que pese a fundamentação da defesa, acerca da culpa exclusiva da vítima
,
está não merece prosperar
,
vez que independente das condições que a vítima se encontrava, está não isenta o denunciado de sua responsabilidade criminal,
de modo que a imprudência ocasionada apenas ocorreu em virtude do desrespeito à velocidade permitida na via pública, vez que se o denunciado estivesse dentro do limite de velocidade permitida este conseguiria visualizar a vítima e frear para evitar a colisão
.

Considerando a alegação da defesa de que o denunciado deve ser absolvido, não há que se falar em tal possibilidade, visto que existem provas nos autos de que o denunciado concorreu para o crime.

Assim, diante do forte conjunto probatório, é justa a condenação do réu no delito previsto nos arts. 302 e 303 da Lei nº 9.503/97 (CTB), na forma do artigo 70 do Código Penal.

Despiciendas outras considerações a alicerçarem a presente decisão.

Face ao exposto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão punitiva estatal contida na denúncia de fls. 02/03, para consequentemente
CONDENAR
o réu
HUGO CASATI FERREIRA GUIMARÃES
, antes qualificado, pelo delito previsto no 302 e 303 da Lei nº 9.503/97 (CTB), na forma do artigo 70 do Código Penal. [...]

Por outro lado,
restou demonstrado que a segunda recorrida ficou incapacitada para o trabalho e o
de cujus –
que contava à época do infortúnio 41 anos
–
concorria para a manutenção do lar, com renda aproximada de R$ 1.800,00, o que denota evidente redução na renda familiar que, inclusive, vem comprometendo a subsistência doméstica nesses longos anos desde a ocorrência do sinistro
.

Dessarte,
havendo elemento indiciário da dependência econômica em relação à vítima do acidente fatal em análise, é cabível a fixação de pensão mensal, tal como arbitrara o douto juízo primevo
.

Nesse sentido, a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. AFASTAMENTO. SÚMULA 7 DO STJ. PENSÃO MENSAL. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA. PERCENTUAL DE 2/3. TERMO FINAL. SÚMULA 83 DO STJ. DANOS MORAIS. VALOR. SÚMULA 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SÚMULA 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. [...]. 2. O pensionamento por ilícito civil não se confunde com o pago pela Previdência Social, por ter origem diversa, de sorte que possível a concomitância entre ambos, não ficando eximido o causador do sinistro se, porventura, a vítima ou seus beneficiários percebem pensão paga pelo INSS. Precedentes. 3.
A dependência econômica entre cônjuges é presumida,
devendo ser arbitrado pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois terços) dos proventos que eram recebidos em vida pela vítima em benefício da viúva
.
4. O entendimento jurisprudencial atualizado do STJ estabelece o termo final do pensionamento a data em que a vítima fatal completasse 70 anos, isto em razão dos dados atuais sobre a expectativa de vida média do brasileiro. 5. No que concerne ao montante fixado a título de indenização por danos morais, nos termos da jurisprudência deste Tribunal, o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias pode ser revisto tão somente nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no presente caso. Incidência do óbice na Súmula 7 do STJ. [...]." 8. Agravo interno não provido." (STJ – AgInt no REsp n. 1.839.513/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 03/03/2021).

Por conseguinte,
não resta configurada a relevância da fundamentação expendida, tampouco o iminente perigo de lesão grave, aptos a dar suporte ao pleito recursal, o que justifica a manutenção da decisão agravada
.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento, nos termos da fundamentação.

Julgo prejudicado o Agravo Interno de Id. 5641302.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator.